Tribunal: TJBA
Processo: 8000554-84.2025.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000554-84.2025.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARCOS MONTEIRO DA SILVA e outros (4) Advogado(s): JORGE LUIS LUZ SANTOS, ANTONIO GIL LUZ APELADO: PARTE ADVERSA NAO IDENTIFICADA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DAS SUCESSÕES E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM DECISÃO NÃO AGRAVADA. PRECLUSÃO TEMPORAL. ESPÓLIO. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INÉRCIA DO INVENTARIANTE E DEMAIS INTERESSADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O indeferimento do benefício, quando decidido em decisão anterior não impugnada por agravo de instrumento, não pode ser rediscutida em apelação, visto os efeitos da preclusão. 2. Ao contrário das pessoas físicas, o espólio não goza de presunção de hipossuficiência, incumbindo ao inventariante o ônus de demonstrar a alegada incapacidade financeira. 3. O espólio é o responsável pelo pagamento das custas e despesas do inventário, devendo ser considerada exclusivamente sua capacidade patrimonial. 4. É juridicamente admissível a alienação de bens do espólio para viabilizar o pagamento das custas processuais e do imposto de transmissão causa mortis, sobretudo quando se trata de despesa obrigatória e não abrangida pela gratuidade de justiça, ademais, sendo o ITD devido em valor significativamente superior ao das custas, a alienação de algum ativo mostra-se inevitável para o seu adimplemento, inexistindo óbice à utilização da mesma providência para o custeio das despesas processuais do inventário. Apelação cível a que se nega provimento. Vistos, relatados e discutidos os autos do processo 8000554-84.2025.8.05.0039 em que é apelante o ESPÓLIO DE VALNICE SOUZA BRITO, representado por seu inventariante, MARCOS MONTEIRO DA SILVA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador, Bahia. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça